Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO E REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DAS PASSAGENS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de reembolso integral do valor pago pelas passagens aéreas, canceladas a pedido do consumidor por causa do Coronavírus, e o cabimento de indenização por danos morais.
2. O consumidor que desiste de voo pode escolher o reembolso do valor da passagem aérea com o desconto de eventuais penalidades contratuais ou o crédito de valor correspondente ao da passagem aérea sem incidência de quaisquer penalidades contratuais (art. 3o, § 3o, da Lei 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19).
3. No caso, os consumidores optaram pelo cancelamento e reembolso do valor das passagens aéreas; portanto, não há falar em reembolso integral do valor pago pelas passagens.
4. As circunstâncias vivenciadas pelos consumidores – demora no cancelamento das passagens e recusa de reembolso do valor integral das passagens –, por si só, não configuram lesão extrapatrimonial, mas mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.